Tribunal: TJBA
Processo: 8143647-30.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143647-30.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
RODRIGO HENRIQUE PIRES, PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR, BRENDA LUIZA SOUSA AGUIAR, ROGERIO LEAL PINTO DE CARVALHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
BRENDA LUIZA SOUSA AGUIAR, PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR, RODRIGO HENRIQUE PIRES

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO SUSCITADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.

Os Embargos declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, somente sendo admitidos nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022, incisos I, II e III do CPC, quais sejam, quando observada a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de Sentença ou Acórdão proferido, ainda que opostos para fins meramente prequestionadores.

Descabem embargos de declaração para fins de correção de suposta omissão, obscuridade, ou contradição entre o julgado vergastado e teses jurídicas sustentadas pelo embargante.

Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
º

8143647-30.2022.8.05.0001
.1.EDCiv,
tendo como Embargante,
AUTOSERVICE LOGISTICA LTDA.; BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA; TRANSZERO TRANSPORTADORA DE VEICULOS LTDA; DACUNHA LTDA; SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS LTDA
e Embargado,
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
mantendo-se o Acórdão recorrido em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador,